Tribunal: TJMT
Processo: 1040969-94.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040969-94.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Abatimento proporcional do preço, PIS/PASEP, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS LOPES VASCONCELOS - CPF: 206.824.091-20 (APELADO), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO INCORRETA DE RENDIMENTOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais, condenando-o ao pagamento de valor residual apurado em perícia contábil, referente à conta PASEP de servidor público aposentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se é cabível a impugnação à gratuidade da justiça concedida ao autor; (ii) saber se há interesse de agir na demanda;
(iii) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e se a Justiça Estadual é competente para o julgamento da causa; (iv) saber se se aplica ao caso o entendimento firmado no Tema 1300 do STJ quanto à distribuição do ônus da prova; (v) saber se ocorreu a prescrição da pretensão autoral; (vi) saber se a perícia contábil realizada é válida; e (vii) saber se houve falha na prestação do serviço bancário quanto à correta aplicação dos índices de correção monetária e juros na conta PASEP do autor, bem como a existência de dano material e moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita foi adequada, diante da presunção legal prevista no art. 99, § 3o, do CPC, não havendo prova concreta da capacidade financeira do autor.
4. O interesse de agir restou caracterizado diante da alegada omissão do banco em aplicar os índices legais de correção e juros, o que justifica a atuação judicial.

5. Rejeitou-se a ilegitimidade passiva e a incompetência da Justiça Estadual, em consonância com a tese firmada pelo STJ no
Tema 1150
, que reconhece a legitimidade do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual em demandas que discutem falha na prestação do serviço na gestão do PASEP.
6. O Tema 1300 do STJ não se aplica ao caso, que não trata de contestação a saques, mas de má aplicação de rendimentos. Assim, aplica-se a regra geral do art. 373 do CPC.
7. A prescrição é decenal, conforme fixado nos
Temas 1150
e
1387 do STJ
, com termo inicial na data em que o autor tomou ciência do valor efetivamente creditado, em 08/08/2018, sendo a ação ajuizada dentro do prazo legal.
8. A perícia contábil judicial mostrou-se válida, idônea e tecnicamente fundamentada, demonstrando a incorreta aplicação dos índices legais pelo banco e a existência de saldo remanescente em favor do autor.

9. Restou configurada a falha na prestação do serviço bancário, ensejando o dever de ressarcimento dos
danos materiais
apurados, afastada, contudo, a indenização por danos morais, por inexistência de violação a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a concessão da justiça gratuita ao aposentado que não teve sua hipossuficiência infirmada por provas concretas. 2. Há interesse de agir em demanda que visa à recomposição de saldo PASEP, ainda que valores tenham sido pagos anteriormente. 3. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP. 4. Compete à Justiça Estadual julgar ações em que se discute a má aplicação de rendimentos de conta PASEP, mesmo sendo o banco sociedade de economia mista federal. 5. Não se aplica a tese do Tema 1300 do STJ quando não se discute a legitimidade dos saques, mas a correta aplicação dos índices legais. 6. Prescreve em dez anos a pretensão à reparação por falhas na conta PASEP, contados do saque integral. 7. A perícia contábil judicial é prova idônea para apuração do dano material decorrente da má gestão da conta PASEP.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 99, § 3o, 373; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1150, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 23.11.2022; STJ, Tema 1300, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.11.2023; STJ, Tema 1387, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 27.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A

contra sentença proferida pelo Juízo da
9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
que
julgou parcialmente procedente
os pedidos contidos na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais

movida em face de
LUIZ CARLOS LOPES VASCONCELOS.

Inconformado o apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da perícia por suposta inobservância dos critérios legais, a ausência de interesse de agir por entender descabida a pretensão do autor, ilegitimidade passiva por se considerar mero agente operacional do fundo, incompetência da Justiça Estadual diante de alegado interesse da União e, ainda, a ocorrência de prescrição. Postulou pela correta distribuição do ônus da prova, ante o julgamento do TEMA 1300,
bem como
impugnou a gratuidade da justiça concedida ao autor e questionou a validade da perícia realizada.

No mérito, defendeu a ausência de falha na prestação do serviço e de qualquer desfalque ou desatendimento aos índices oficiais, além de insistir na tese de que a pretensão do autor conduz a indevido enriquecimento sem causa e de que não estariam configurados danos morais indenizáveis. (ID. 342349884)

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando, em síntese, que a sentença se alinha ao entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça quanto à legitimidade do Banco do Brasil e ao prazo prescricional aplicável, além de estar alicerçada em prova pericial técnica e idônea
. (ID. 343557399)

Custas devidamente recolhida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

O apelante apresentou diversas preliminares, as quais passo à análise.

Inicialmente,
impugnou a concessão da justiça gratuita
, afirmando que o apelado não comprovou a hipossuficiência financeira.

Conforme estabelece o art. 99, §3o do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Para afastar tal presunção, caberia ao impugnante demonstrar, por meio de elementos concretos, que o beneficiário possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Nesse sentido o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PROVA DA CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO. ÔNUS DO IMPUGNANTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NoS 7 E 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, apreciando as peculiaridades fáticas da causa, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 2. Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1023791 SP 2016/0304627-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2017)

Como se vê dos autos, o apelante se limitou a fazer alegações genéricas, sem apresentar qualquer prova concreta que pudesse infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada pelo autor. A mera afirmação de que o apelado, por ser servidor público aposentado, não faria
jus
ao benefício, não é suficiente para afastar a presunção legal, principalmente se, na instância de origem, foram apresentados documentos e o juízo singular entendeu pelo preenchimento dos requisitos para a concessão da
benesse.

Portanto,
MANTENHO
o benefício da gratuidade da justiça concedido ao apelado.

Prosseguindo, o apelante suscita preliminar de
falta de interesse de agir
, argumentando que o autor já teria recebido todos os valores a que tinha direito, inclusive os rendimentos anuais creditados em sua conta corrente ou folha de pagamento, não havendo qualquer valor remanescente a ser pago.

A preliminar se confunde com o mérito da demanda e com ele será analisada. Isso porque a verificação da existência ou não de saldo remanescente a ser pago ao autor depende da análise do mérito da causa, especificamente da apuração da correta aplicação dos índices de correção monetária e juros pelo banco administrador.

O interesse de agir, como condição da ação, configura-se pela presença do binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional. A necessidade decorre da impossibilidade de obtenção da pretensão sem a intervenção estatal, enquanto a utilidade se relaciona à adequação da via eleita para a satisfação da pretensão.

No caso em análise, o autor alega que o banco não aplicou corretamente os índices de correção monetária e juros em sua conta PASEP, resultando em saldo inferior ao devido. Diante da recusa do banco em reconhecer e pagar o valor que o autor entende devido, evidencia-se a necessidade da intervenção judicial para solucionar a controvérsia. Ademais, a ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais se mostra adequada para a satisfação da pretensão, configurando-se, assim, a utilidade da medida.

O fato de o autor já ter recebido valores a título de rendimentos e abonos ao longo dos anos não afasta, por si só, seu interesse de agir, uma vez que a pretensão se refere justamente à existência de saldo remanescente que
não teria sido disponibilizado
pelo banco, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

Quanto a alegada
ilegitimidade passiva
, ao argumento de atua como mero administrador do PASEP, sem poder de gestão sobre o fundo, que seria de responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à União Federal.

Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o TEMA Repetitivo no 1150, fixou a seguinte tese:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

No caso em análise, a pretensão do autor se fundamenta justamente na alegação de falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil, consistente na ausência de correta aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa PASEP, o que se enquadra perfeitamente na hipótese prevista na tese firmada pelo STJ.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Alega, ainda, a
incompetência absoluta da Justiça Estadual
para processar e julgar a demanda, sustentando que a matéria seria de competência da Justiça Federal, por envolver o interesse da União.

De igual forma, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive no julgamento do Tema Repetitivo no 1150, a competência para julgar ações em que se discute falha na prestação de serviço pelo Banco do Brasil, na qualidade de administrador do PASEP, é da
Justiça Estadual.

Isso porque o Banco do Brasil, embora seja sociedade de economia mista federal, não está incluído no rol de entidades previstas no art. 109, I, da Constituição Federal, que fixa a competência da Justiça Federal. Além disso, a União não figura como parte na presente demanda, nem manifestou interesse em intervir no feito, assim
REJEITO
a presente preliminar.

Invoca o TEMA 1300 do STJ para sustentar que o ônus da prova quanto a regularidade dos lançamentos a débito nas contas PASEP seria do titular da conta, e não do Banco do Brasil.

A questão foi efetivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA Repetitivo no 1300, que fixou a seguinte tese:

Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe:

a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova;

b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.

No entanto, é fundamental observar que o caso em análise não trata especificamente de contestação a saques realizados na conta PASEP do autor, mas sim da alegação de falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil, consistente na incorreta aplicação de correção monetária e juros previstos na legislação.

A tese firmada no TEMA 1300 do STJ se aplica especificamente às ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o que não é o caso dos presentes autos. Aqui, o autor não questiona a legitimidade dos saques realizados, mas sim a forma como o banco administrou sua conta, especificamente quanto a aplicação dos índices de correção monetária e juros.

Nesse contexto, aplica-se a regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito (a existência da conta PASEP e o saldo incorreto), e ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (a correta aplicação dos índices legais).

No caso em análise, o autor se desincumbiu de seu ônus probatório ao apresentar os extratos de sua conta PASEP (ID. 342347523 e ss) e demonstrar, por meio de perícia contábil (ID. 342349870), que o banco não aplicou corretamente os índices de correção monetária e juros previstos na legislação.

Portanto, não há que se falar em aplicação do TEMA 1300 do STJ ao presente caso, uma vez que não se discute a legitimidade de saques realizados na conta PASEP do autor, mas sim a correta aplicação dos índices de correção monetária e juros pelo banco administrador.

Ainda, alega a ocorrência de prescrição, sustentando que seria aplicável o prazo quinquenal previsto no
art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/1932
ou,
alternativamente
, o prazo decenal do
art. 205 do Código Civil
, contado a partir do conhecimento do fato pelo autor.

A questão da prescrição aplicável às ações que discutem falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA Repetitivo no 1150, que fixou a seguinte tese:

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Mais recentemente, o STJ também julgou o TEMA Repetitivo no 1387, que tratou especificamente da prescrição nas ações que discutem expurgos inflacionários em contas vinculadas ao PASEP, fixando a seguinte tese:
“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”.

No caso em análise, conforme demonstra o extrato da conta PASEP juntado aos autos (ID. 342349872 – PÁG. 31),
o autor tomou ciência do alegado desfalque em sua conta PASEP somente quando realizou o saque por ocasião de sua aposentadoria, em 08/08/2018
, data em que consta o lançamento
“AS Paga – Aposentadoria”
no valor de
R$ 1.197,06
, zerando o saldo da conta. A presente ação foi ajuizada em 12/09/2024, portanto, dentro do prazo decenal estabelecido pelo STJ.

É importante destacar que, ao contrário do que alega o apelante, o autor tomou ciência inequívoca do saldo de sua conta PASEP apenas quando do saque realizado em 08/08/2018, e não em período remoto que pudesse justificar a alegação de prescrição. Assim, considerando que a ação foi ajuizada dentro do prazo decenal contado dessa data, não há que se falar em prescrição.

Não se aplica ao caso o prazo quinquenal
previsto no Decreto-Lei no 20.910/1932, uma vez que a demanda foi proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, e não contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, o próprio STJ, ao fixar a tese do TEMA 1150, afastou expressamente a aplicação do prazo quinquenal.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de prescrição.

Por fim, questiona a
validade da perícia
realizada nos autos, alegando que o perito não teria observado os critérios legais para atualização do saldo da conta PASEP.

No entanto, o laudo pericial juntado em ID. 342349872, foi elaborado por profissional de confiança do juízo, com conhecimento técnico específico na matéria, que analisou detalhadamente toda a documentação disponível nos autos, incluindo extratos e microfilmes da conta PASEP do autor desde sua origem até o encerramento.

O perito utilizou metodologia adequada, realizou três análises distintas: a) reprodução dos extratos e microfilmes da conta conforme disponibilizado pelo Banco do Brasil; b) recálculo dos valores utilizando a mesma metodologia apresentada pelo banco; e c) revisão dos saldos conforme as regras definidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, interpretando as normas vigentes durante o período de movimentação da conta.

Vejamos:

Em todas as análises, o perito se baseou nos percentuais de valorização dos saldos das contas individuais do Fundo PIS-PASEP divulgados pelo próprio Conselho Diretor, conforme tabela oficial disponível na página da Secretaria do Tesouro Nacional, que foi anexada ao laudo, bem como pode ser acessada no seguinte link: https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/viii-2-historico-de-valorizacao-das-contas-dos-participantes.pdf.

O apelante teve ampla oportunidade de se manifestar sobre o laudo pericial, inclusive apresentando quesitos, que foram devidamente respondidos pelo perito. Além disso, poderia ter indicado assistente técnico para acompanhar os trabalhos periciais, o que efetivamente fez, nomeando a empresa
AGISPEC - Consultoria e Perícia Contábil
.

Não há nos autos qualquer elemento que indique erro técnico ou metodológico grave no laudo pericial que justifique sua desconsideração. As divergências apontadas pelo apelante se referem à interpretação da legislação aplicável e à forma de cálculo dos índices, questões que foram devidamente analisadas e fundamentadas pelo perito.

Portanto,
MANTENHO
a validade da perícia contábil realizada nos autos.

É como
VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
LUIZ CARLOS LOPES VASCONCELOS,
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais

em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, alegando que, ao se aposentar, realizou o saque da conta vinculada ao PASEP e foi surpreendido com o valor irrisório disponibilizado, destoante das contribuições acumuladas ao longo de décadas de serviço público. Imputou ao Banco do Brasil falha na administração dos recursos, requerendo a recomposição do saldo e indenização por danos morais.

Após a instrução processual, o processo foi assim sentenciado:

(...) Cediço que o PASEP (programa de formação de patrimônio do servidor público) foi instituído em 1970 pela Lei complementar no 8/70, com o objetivo de entregar aos servidores públicos benefícios semelhantes aos que eram concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS.

A Lei Complementar no 26/75 unificou o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e dispôs sobre o modo de remuneração das contas individuais. Veja-se:

“
Art. 1o - A partir do exercício financeiro a iniciar-se em 1o de julho de 1976, serão unificados, sob a denominação de PIS- PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), instituídos pelas Leis Complementares nos 7 e 8, de 7 de setembro e de 3 de dezembro de 1970, respectivamente.

Parágrafo único - A unificação de que trata este artigo não afetará os saldos das contas individuais existentes em 30 de junho de 1976
.”

“
Art. 3o - Após a unificação determinada no art. 1o, as contas individuais dos participantes passarão a ser creditadas: a) pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN); b) pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido; c) pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS- PASEP, deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável
.”

“
Art. 4o - As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares
.”

A Constituição Federal de 1988, por meio do seu artigo 239, alterou a destinação dos recursos provenientes das contribuições para o PIS- PASEP, os quais passaram a ser alocados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, a fim de patrocinar os programas do abono salarial e do seguro-desemprego, mantendo-se os rendimentos dos valores depositados até então nas contas individuais.

Nesse diapasão, as contribuições do PASEP deixaram de ser vertidas ao fundo constituído em favor dos servidores públicos, todavia, as contribuições que foram arrecadadas entre 1971 e 1988 foram depositadas em forma de cotas nas contas dos participantes do Programa, passando a incidir juros e correções monetárias de acordo com os indexadores estipulados em lei.

Registra-se que a gestão do Fundo PIS-PASEP encontra-se sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, nos termos do Decreto no 1.608/95 e do Decreto no 4.751/2003. É o Conselho Diretor que elabora o Plano de Contas do fundo, calcula as atualizações monetárias e juros sobre o saldo credor das contas individuais dos participantes, autoriza créditos nestas contas, e define as tarifas de remuneração da Caixa Econômica Federal (PIS) e do Banco do Brasil (PASEP).

Fixadas tais premissas, verifica-se que o Autor demonstrou que laborou em um período no qual os recursos do PASEP eram diretamente depositados em contas vinculadas aos servidores públicos.

No caso em tela, a parte Autora alega que os valores repassados não foram devidamente atualizados, violando o Banco do Brasil a própria Constituição Federal, NÃO PRESERVANDO EM CONTA OS VALORES ACUMULADOS ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Para tanto apresentou extratos e cálculos indicando que o saldo existente naquela conta, totalizado, seria bem superior ao que lhe foi disponibilizado (R$ 63.300,00).

Cinge-se em saber se o saldo da conta do PASEP do Autor teria sido objeto de má administração pela instituição financeira Requerida, ocasionando, assim, dano patrimonial que demande reparação.

A petição inicial foi instruída com cópias de documentos em microfilmagens e extratos emitidos pelo próprio banco promovido, que indicam que ao sacara suas cotas do PASEP, o saldo havido na conta vinculada do autor era ínfimo se levado em consideração que o promovente iniciou o labor perante a Administração Pública antes da Constituição Federal promulgada em 1988.

Neste particular, verifica-se que fora realizada pericia contábil, para identificar se há ou não saldo remanescente em favor da requerente.

O laudo pericial contábil concluiu que, após a recomposição da conta vinculada ao PASEP no 1.700.325.241-2, de titularidade de LUIZ CARLOS LOPES VASCONCELOS, com a aplicação dos índices de valorização fixados anualmente pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP sobre as microfichas e extratos constantes dos autos, restou apurada diferença remanescente de R$ 515,44 em favor do autor.

Atualizada essa diferença até a data da propositura da ação (12/09/2024), o perito apurou saldo recalculado em favor do requerente no montante de R$ 714,08, valor indicado como crédito residual devido pela instituição gestora ao participante.

Isto é, o laudo confirma que ainda resta um saldo remanescente a favor do requerente, no entanto, em patamar significativamente inferior ao pleiteado inicialmente.

Logo, quanto à prática de atos ilícitos na administração dos valores existentes na conta do autor, qual seja, indevida atualização monetária do
quantum
, o banco-réu deve responder pela falha na prestação do serviço.

Assim, a gestão inadequada do fundo pelo Banco do Brasil, lastreada na aplicação equivocada dos índices de correção monetária, é suficiente para caracterizar ato ilícito.

Sendo assim, mostra-se procedente o pedido de reparação dos danos materiais, no valor de R$ 714,08.

Por fim, quanto ao dano moral, assim o conceitua S.J. de Assis Neto: "
É a lesão ao patrimônio jurídico materialmente não apreciável de uma pessoa. É a violação do sentimento que rege os princípios morais tutelados pelo direito
". (Dano Moral - Aspectos Jurídicos, Ed. Bestbook, 1a ed., segunda tiragem, 1.998).

O dano moral ocorre quando há violação a um dos direitos da personalidade, como a integridade física ou psicológica, liberdade, honra, imagem, nome, dentre vários outros direitos que asseguram a dignidade da pessoa humana.

A dor, humilhação, vergonha, sofrimento são apenas as consequências desta violação. Para a configuração do dano moral, colaciono parte da proficiente lição do Desembargador Sérgio Cavalieri Filho:

(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 7. ed. - São Paulo: Atlas, 2007)

Continua:

(Programa de Responsabilidade Civil, 5a ed., Malheiros, 2004, p. 100/101).

No caso em discussão, não restou comprovado que os fatos descritos abalaram o estado anímico da parte requerente a ensejar o dano moral (art.373, I, CPC).

Ainda que o laudo pericial tenha confirmado equívoco na atualização do saldo da conta PASEP da autora e a existência de saldo remanescente a ser-lhe creditado, verifica-se que a diferença apurada é significativamente inferior ao montante indenizatório postulado na exordial, o que evidencia tratar-se de falha pontual e de pequena expressão econômica, restrita à recomposição patrimonial.

Nessa moldura fática, a conduta do réu, embora tecnicamente reprovável, não se mostra apta, pela sua intensidade e repercussão, a violar direitos da personalidade ou a produzir abalo anímico relevante, extrapolando apenas em grau mínimo os aborrecimentos e contrariedades inerentes às relações bancárias, de modo que não se caracteriza dano moral indenizável.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento.

Por tais razões, o pedido de condenação em danos morais deve ser rejeitado, mantendo-se a reparação apenas na esfera material.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para:

I -

CONDENAR
o Requerido BANCO DO BRASIL S.A., ao pagamento no importe de R$ 714,08, a título de danos materiais, fixando, correção mediante taxa SELIC, que abrange juros e correção, cuja incidência deverá ser a partir da última atualização;

II – Condeno o requerido
ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85 § 2o e 8o do CPC. (...) (ID. 342349882)

Pois bem.

A questão central da presente demanda consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP do autor, especificamente quanto à correta aplicação dos índices de correção monetária e juros previstos na legislação.

Conforme apurado na perícia contábil, o saldo da conta PASEP do autor, ora apelado, na data do saque (08/08/2018), era de R$ 0,00, após o levantamento do valor de R$ 1.197,06. No entanto, o perito constatou que, aplicando-se corretamente os índices de valorização estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, o saldo deveria ser de R$ 1.712,50, resultando em uma diferença de R$ 515,44 em favor do autor.

O perito realizou três análises distintas:

1) Na primeira análise (Apêndice 01), reproduziu fielmente os extratos e microfilmes da conta PASEP conforme disponibilizados pelo Banco do Brasil, confirmando o saldo zero após o saque de R$ 1.197,06.

2) Na segunda análise (Apêndice 02), recalculou os valores utilizando a mesma metodologia apresentada pelo banco, encontrando um saldo de R$ 352,85 na data do saque, o que já demonstra divergência entre o valor pago ao participante e o calculado pelo banco.

3) Na terceira análise (Apêndice 03), revisou os saldos conforme as regras definidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, interpretando corretamente as normas vigentes durante o período de movimentação da conta, e encontrou um saldo de R$ 1.712,50, que após o saque de R$ 1.197,06, resultaria em um saldo remanescente de R$ 515,44.

O perito explicou detalhadamente a metodologia utilizada em cada análise, baseando-se sempre nos percentuais de valorização dos saldos das contas individuais do Fundo PIS-PASEP divulgados pelo próprio Conselho Diretor.

A divergência principal identificada pelo perito se refere à forma de aplicação dos índices de valorização. Conforme explicado no laudo, o art. 3o da Lei Complementar no 26/1975 estabelece que as contas individuais dos participantes devem ser creditadas por:

a) correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN);

b) juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido;

c) resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP, deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva.

O perito constatou que o banco não aplicou corretamente essa metodologia, utilizando uma forma de cálculo que resultou em valores inferiores aos devidos. Segundo o laudo, o cálculo correto deveria ser feito com acúmulo de índices matemáticos (multiplicação de fatores), conforme a fórmula:
Reserva para Ajuste de Cotas (RAC) x Atualização Monetária x Juros x Resultado Líquido Adicional (RLA).

A diferença está na multiplicação da
Atualização Monetária pelos Juros
, e não pela soma deles, como
praticado pelo banco
.

O apelante alega que aplicou corretamente os índices legais e que o autor já havia recebido diversos valores ao longo dos anos a título de rendimentos e abonos, os quais teriam sido considerados na apuração do saldo final. No entanto, o laudo pericial demonstrou que, mesmo considerando todos os saques e rendimentos recebidos pelo autor ao longo dos anos,
ainda assim
existe um saldo remanescente que não foi disponibilizado.

O perito analisou detalhadamente todos os lançamentos realizados na conta PASEP do autor, incluindo os créditos de rendimentos, distribuição de cotas, valorização de cotas, atualização monetária, juros, bem como os débitos referentes a saques, pagamentos de rendimentos e abonos. Todos esses valores foram devidamente considerados nos cálculos realizados.

Portanto,
restou comprovada a falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil
, consistente na incorreta aplicação dos índices de valorização estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, o que resultou em prejuízo ao autor.

Comprovada a falha na prestação do serviço, resta analisar o valor do dano material sofrido pelo apelado.

Conforme apurado na perícia contábil, o saldo remanescente da conta PASEP do autor, na data do saque (08/08/2018), deveria ser de R$ 515,44. Esse valor, atualizado até a data da propositura da ação (12/09/2024), considerando a variação do INPC/IBGE no período (38,53789%), resultou em R$ 714,08.

O valor apurado pelo perito é significativamente inferior ao pleiteado pelo autor na inicial (R$ 63.300,00), o que demonstra a importância da perícia técnica para a correta quantificação do dano.

O apelante alega que o autor não teria direito a qualquer valor adicional, pois já teria recebido todos os rendimentos e abonos ao longo dos anos. No entanto, como já demonstrado, o laudo pericial considerou todos esses pagamentos e, ainda assim, apurou um saldo remanescente em favor do autor.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – CONTA VINCULADA AO PASEP – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – TEMA 1.150/STJ – LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S/A – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIFERENÇAS APURADAS EM PERÍCIA CONTÁBIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por ação de ressarcimento de danos decorrentes de irregularidades na gestão da conta vinculada ao PASEP, conforme tese firmada no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça. Compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda, nos termos da Súmula 42 do STJ, pois a controvérsia não envolve diretamente a União.
A perícia contábil judicial, idônea e não infirmada por prova técnica em sentido contrário, demonstrou diferença devida ao autor, em virtude de equívocos na atualização monetária dos valores depositados. Ausente comprovação por parte do banco de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, subsiste a condenação imposta na sentença
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10232122920208110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2026) Destaquei

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CONTA VINCULADA AO PASEP - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - TEMA 1.150 DO STJ – MÉRITO - AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E RENDIMENTOS LEGAIS - MÁ GESTÃO COMPROVADA - PROVA PERICIAL CONTÁBIL – HOMOLOGAÇÃO - DIFERENÇAS APURADAS - DEVER DE RESSARCIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que discutem falha na prestação do serviço relacionada à conta vinculada ao PASEP, notadamente quanto à ausência de aplicação de correção monetária e rendimentos legais, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.150. Compete à Justiça Estadual o processamento e julgamento da demanda, porquanto a controvérsia limita-se à atuação da instituição financeira, sociedade de economia mista, afastada a presença direta da União no polo passivo.
Comprovada, por meio de perícia judicial contábil regularmente produzida e não impugnada oportunamente, a existência de saldo remanescente não creditado na conta individual da beneficiária do PASEP, impõe-se o reconhecimento da má gestão e o dever de ressarcimento das diferenças apuradas. Inexistindo prova apta a infirmar as conclusões do laudo pericial, que observou os parâmetros legais e normativos aplicáveis ao PASEP, deve ser mantida a condenação ao pagamento dos danos materiais correspondentes.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10292262920208110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2026) Destaquei

Portanto, mantenho a condenação do apelante ao pagamento de R$ 714,08 (setecentos e quatorze reais e oito centavos) a título de danos materiais, com correção monetária pela taxa SELIC a partir da última atualização, conforme fixado na sentença.

Ante ao exposto,
REJEITO
as preliminares e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
mantendo integralmente a sentença recorrida que reconheceu a prescrição da pretensão dos autores.

Majoro os honorários advocatícios ao patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026